Tribunal: CARF
Processo: 13983.000008/2004-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000008/2004-33
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.763 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Embargante
SADIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO
AFASTADA.
Um parágrafo não pode ser interpretado de modo isolado, sob o risco de
descaracterizar o contexto que se pretende apresentar.
O parágrafo pode e deve ser interpretado em harmonia com o contexto
empreendido, no seguinte sentido: O Princípio da Verdade Material prevalece,
desde que respeitado o momento apropriado para apresentação das provas que
é a manifestação de inconformidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: OMISSÃO.
O Laudo Técnico foi juntado após o Recurso Voluntário, portanto de forma
intempestiva, estando precluso o direito da Embargante quanto à apresentação
de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, para AFASTAR A CONTRADIÇÃO e SANAR A OMISSÃO, nos
termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000008/2004-33
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13983.000008/2004-33

Relatório

A 740embargante sustenta que o acórdão padece omissão e obscuridade por
não ter apreciado o Laudo Técnico acostado aos autos em 25/07/2017 e planilhas com descrição
das despesas com pagamentos a pessoas jurídicas.
Verifica-se que o voto refere-se ao momento de apresentação da prova como
sendo o da manifestação de inconformidade, mas afirma que a verdade material prevalece acima
de qualquer outro princípio, desde que acompanhada por provas inequívocas. Transcreve parte
do recurso voluntário, concluindo pela ausência de descrição de cada uma das despesas.
De fato, o voto não apreciou o Laudo Técnico juntado após o recurso
voluntário, não havendo decisão clara se o mesmo fora conhecido ou não, já que, ao mesmo
tempo, menciona que o momento apropriado para apresentação das provas é a manifestação de
inconformidade, mas logo em seguida, afirma ser o princípio da verdade material prevalente
sobre os demais, o que representa certa obscuridade quanto à apreciação de prova técnica juntada
após a impugnação.
Destarte, faz-se necessário esclarecimento acerca do laudo técnico apresentado,
ainda que para concluir pelo seu não conhecimento.
É o rel23atório.
Voto
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13983.000008/2004-33

Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acordao n°
3302-007.728, proferido em 19/11/2019 2a Turma Ordinária da 3° Câmara da 3° Seção de
Julgamento do CARF.
Entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65 do
RICARF.
2. DO CABIMENTO
A embargante foi cientificada em 13/12/2019, sexta-feira (e-fl. 265), tendo a
embargante protocolado os embargos em 20/12/2019 (e-fl. 266), portanto, dentro do prazo
estabelecido no §1° do artigo 65 do Anexo II da Portaria MF n° 343/2015.
O recurso é tempestivo.
3. DA OMISSÃO
O voto não apreciou o Laudo Técnico juntado após o recurso voluntário, não
havendo decisão clara se o mesmo fora conhecido ou não, pois apesar de mencionar que o
momento apropriado para apresentação das provas é a manifestação de inconformidade, afirma
ser o princípio da verdade material prevalente sobre os demais, o que representa certa
obscuridade quanto à apreciação de prova técnica juntada após a impugnação.
4. DO INDEFERIMENTO
Transcreve-se fragmento do VOTO, folhas 09 e 10 do Acórdão de Recurso
Voluntário:
O Recurso Voluntário, e-folhas 212 e 213, faz a seguinte referência:
(...) referem-se a despesas médicas; despesas com assessoria, planejamento e
consultoria; despesas com segurança, vigilância e limpeza; despesas com
telecomunicações; despesas ativáveis em construções; despesas diversas, tais como com
encadernações, locação de veículos, serviços de limpeza de veículos/reparo de pneus,
serviço de guincho, chapeação e pintura de veículos serviços de locação de rádio,
serviços de sinalização, tinta automotiva restaurantes, refeições, lanches, panificadora,
casas de carne, de peixes, com supermercados, bebidas, suprimentos de informática,
confecção de chaves e fotografias e imagens, brindes e mudanças, joalheria, decoração e
lojas de vestuário, sindicatos, que não se! caracterizam como ‘insumos’, (...)
Para tanto, indispensável a presença da descrição de cada uma das despesas para que
fossem avaliadas de acordo com os critérios da essencialidade ou relevância.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da manifestação de inconformidade.
Temos conhecimento, também, que a regra fundamental do sistema processual adotado
pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da prova, encontra-se cravada no art. 333 do
Código de Processo Civil, in verbis: (...)
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13983.000008/2004-33

(Gri3fo e negrito nossos)
Às folhas 12 do Acórdão de Recurso Voluntário é apresentada a seguinte
conclusão:
A verdade material deve prevalecer acima de qualquer outro princípio, desde que
acompanhada por provas inequívocas. Como sabemos, o processo deve estar instruído
com comprovantes do pagamento e com os demonstrativos dos cálculos. Não se pode
olvidar que esses demonstrativos, para servir de prova cabal, indiscutível, na
comprovação da base de cálculo de qualquer exação, devem refletir a contabilidade
fiscal do contribuinte e, para termos convicção que ocorreu a materialização dos dados
contábeis em tais demonstrativos, devemos analisar seus livros comerciais. Portanto,
fica imperativo a apresentação destes livros para uma eficiente apreciação do pedido.
O propósito da inclusão do fragmento de folhas 12 foi outro, diferente ao
suscitado, e a sua intenção não era a de confrontar a preclusão temporal que elege a propositura
da manifestação de inconformidade como o momento apropriado para apresentação das provas.
A Manifestação de Inconformidade é o momento processual para apresentação
de provas. Não o fazendo, incorre em preclusão. A preclusão é instituto processual que importa
em sanção à parte, decorrente de sua inação.
De modo a AFASTAR A CONTRADIÇÃO, entende-se adequado esclarecer
que um parágrafo não pode ser interpretado de modo isolado, sob o risco de descaracterizar o
contexto que se pretende apresentar.
O parágrafo de folhas 12 do Acórdão de Recurso Voluntário, acima transcrito,
pode e deve ser interpretado em harmonia com o contexto empreendido, no seguinte sentido: O
Princípio da Verdade Material prevalece, desde que respeitado o momento apropriado para
apresentação das provas que é a manifestação de inconformidade
De modo a SANAR A OMISSÃO, entende-se adequado esclarecer que o
Laudo Técnico foi juntado após o Recurso Voluntário, portanto de forma intempestiva, estando
precluso o direito da Embargante quanto à apresentação de provas.
Sendo assim, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para AFASTAR A
CONTRADIÇÃO e SANAR A OMISSÃO, estando precluso o direito da Embargante quanto à
apresentação de provas.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13983.000008/2004-33

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital